Tribunal: TJMT
Processo: 1003004-73.2018.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003004-73.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.871.926/0001-39 (APELADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR - CPF: 029.480.681-42 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.871.926/0001-39 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR - CPF: 029.480.681-42 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CLARO S.A. e Recurso Adesivo por DALCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., nos autos de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Inexistência de Débito, Danos Materiais e Morais. A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT reconheceu falha na prestação de serviços de telefonia prestados pela CLARO, determinando a rescisão contratual sem multa, a quitação das faturas questionadas, a restituição de valores cobrados indevidamente (R$ 2.484,72) e o pagamento de R$ 8.500,00 a título de danos morais, além da rejeição do pedido reconvencional da operadora. Ambas as partes recorreram: a CLARO pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização por dano moral; a DALCAR requerendo a majoração dessa indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços de telefonia e se a sentença de origem deve ser reformada para afastar ou reduzir as indenizações impostas à operadora CLARO; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais pleiteada pela autora DALCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a relação de consumo entre as partes, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos vícios na prestação de serviço (arts. 14 e 20 do CDC).

A análise das provas documentais e testemunhais evidencia a falha continuada na prestação do serviço contratado, com cobranças superiores ao valor pactuado, interrupções e deficiência na conexão, o que justifica a rescisão contratual sem ônus à consumidora e a restituição dos valores pagos indevidamente.

A CLARO não demonstrou a regularidade da cobrança nem a prestação adequada dos serviços, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A inscrição do nome da empresa autora em cadastro de inadimplentes, decorrente de cobrança indevida, configura ato ilícito, sendo desnecessária a prova do prejuízo moral, conforme orientação da Súmula 227 do STJ e da jurisprudência do TJMT.

A indenização por danos morais no valor de R$ 8.500,00 observa os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, da função reparatória e pedagógica da medida, não comportando redução nem majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A falha na prestação do serviço de telefonia empresarial, com cobrança indevida e interrupções recorrentes, enseja a rescisão contratual sem multa e a restituição dos valores pagos.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ainda que de pessoa jurídica, configura dano moral in re ipsa e gera dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade, o caráter pedagógico e as peculiaridades do caso concreto, sendo incabível sua majoração ou redução quando adequadamente fixado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, III, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1013914-63.2023.8.11.0055, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.08.2024. TJMT, Apelação Cível nº 1000698-86.2017.8.11.0009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 28.02.2024. TJMT, Apelação Cível nº 1027350-39.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2024. STJ, Súmula 227.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº 1003004-73.2018.8.11.0015

APELANTE: CLARO S/A

APELADO: DALCAR COMERCIO DE VEÍCULO LTDA.

APELANTE: DALCAR COMERCIO DE VEÍCULO LTDA.

APELADO: CLARO S/A

______________

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLARO S.A. e de Recurso Adesivo apresentado por DALCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., nos autos de Ação de Rescisão Contratual combinado com Inexistência de Débito, Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de urgência ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados n
a inicial
.

O Juiz sentenciante reconheceu a falha na prestação do serviço de telefonia fornecido pela CLARO, confirmando a tutela de urgência concedida e determinou: a rescisão contratual sem aplicação de multa, declarando quitadas as faturas indicadas na inicial; condenação da operadora de telefonia ao pagamento de danos materiais referentes à devolução de parcelas no valor de R$ 2.484,72 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), corrigidas pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; a condenação ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e com juros de mora; e, por fim, a improcedência do pedido reconvencional da CLARO, condenando-a nas custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação

. (Id. 27942989).

Irresignadas, ambas as partes apelaram.

Em suas razões recursais, a CLARO S.A. alega: ausência de ilicitude na prestação do serviço; legalidade das cobranças por excedente de uso contratual; inexistência de abalo à honra
da
autora, por ser pessoa jurídica; e, ainda, excesso na quantificação do dano moral fixad
o
.

Por isso, reivindica a reforma da r. sentença com o fito de que seja julgada improcedente a pretensão inicial, alternativamente, que sejam mantidos os danos morais. (Id. 279429990).

Nas contrarrazões, a apelada propugna pelo desprovimento do referido recurso e manutenção da r. sentença. (Id. 279430009)

Por sua vez, a autora da ação, DALCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., em recurso adesivo, pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aduzindo que o montante arbitrado não é proporcional ao abalo
causado
.
(Id. 279430010).

A CLARO S.A., por seu turno, apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, defendendo a manutenção do valor fixado na
sentença
.
(Id. 279430014).

Preparo recolhido de ambos os recursos. (Id. 280422896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Inexistência de Débito, Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de urgência proposta por DALCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., em face da CLARO S.A., consubstanciado no contrato de fornecimento de serviços de telecomunicação, o qual englobava a aquisição de 30 (trinta) aparelhos celulares com pacotes de dados e voz, bem como três modens para internet.

A autora aduziu que as cláusulas contratualmente pactuadas indicavam que o valor devido mensalmente estaria limitado à franquia de dados contratada, excluindo a cobrança por linha adicional. Entretanto, a partir de abril de 2016, foi surpreendida com faturas que extrapolavam significativamente o valor originalmente avençado.

Além disso, afirmou que buscou solucionar administrativamente o problema, contudo não obteve êxito. Por conseguinte, não restando alternativa senão a de migrar os serviços para outra operadora, o que lhe custou a imposição de multa contratual por fidelidade e, ainda,
a inscrição do nome da empresa em cadastros de inadimplência. (Id. 279429535).

Em contrapartida, a CLARO S.A. alegou
a
ausência de ilicitude na prestação do serviço e
a
legalidade das cobranças por excedente de uso contratual. (Id. 279429908).

Pois bem.

No caso em tela, nota-se que a relação jurídica é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe
a
responsabilidade objetiva
d
o fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços.

Dispõe o artigo 6º do CDC, que:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. OPERADORA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. MULTA DE FIDELIDADE. INAPLICABILIDADE. PARTE CONTRATADA QUE DEU AZO À RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor.

2. No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013914-63.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024).

Na hipótese, evidencia-se da análise do conjunto probatório, tais como, termo de contratação dos equipamentos da operadora, faturas, recibos de pagamentos
e

comprovante de inscrição em cadastro de
restrição do crédito, a confirmação de que houve falha na prestação do serviço, que
culminou em
transtornos injustificados e
em
cobranças indevidas. (Id. 279429539, 279429540, 279429541, 279249542).

O
juízo de origem concluiu
,

não só
com base nas referidas provas documentais
, mas,
também, no reconhecimento expresso
d
a operadora e nos depoimentos das testemunhas, que houve falha na prestação do serviço, com cobrança de valores acima do pactuado. (Id. 279429921, 279429988).

Como registrado na sentença:

“Posteriormente, as faturas passaram a ser cobradas em valores superiores a R$ 6.000,00 [...] inclusive se verifica da fatura com vencimento em 15/05/2016, a reinclusão de valor proveniente de fatura reajustada [...] devidamente quitada em 05/05/2016.”

(...)

“Portanto, tendo a requerida, por vários meses, aceitado efetuar o reajuste das faturas, não há que se falar em débito remanescente.”

(...)

“As testemunhas [...] confirmaram as inúmeras falhas de conexão de internet à época dos fatos e cancelamento das ligações por falta de sinal [...] que ensejaram a impossibilidade de cadastro e contato com os clientes e, consequentemente, transtornos às atividades da requerente.”

Por outro lado, não há provas por parte da CLARO no sentido de demonstrar que os serviços foram prestados de forma adequada
,
tampouco
d
e justificativa técnica idônea, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que foi devidamente valorado pelo juízo, como
consignado n
a r. sentença:

“A requerida não comprovou, de forma categórica, que disponibilizou, de maneira ininterrupta, sinal de telefonia móvel, ônus que lhe incumbia.”

Dessa forma, diante da farta documentação infere-se a configuração da falha na prestação do serviço de telefonia, ensejando a rescisão contratual sem multa e a restituição dos valores cobrados indevidamente. Portanto, escorreita a r. sentença.

Com efeito, diante da má prestação do serviço torna
-se
obrigatória a reparação pelos prejuízos causados pela fornecedora,
cuja responsabilidade,
nos termos do artigo 14 e 20 do CDC, é objetiva,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Q
uanto ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 227 admite sua configuração na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ainda que a ofensa recaia sobre pessoa jurídica

Nesse viés, no caso em apreço, constata-se a existência de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, seguidamente à falha contínua, fato que constitui conduta ilícita e enseja reparação. (Id. 279429543, 279429544, 279429545, 279429546).

Como bem pontuou a sentença:

“Logo, sendo indevida a negativação, resta configurado o ato ilícito, dando ensejo ao dever de indenizar, nos termos do artigo 186 c/c artigo 927, ambos do Código Civil.”

Assim, considerando que a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles e que a honra objetiva da primeira apelante foi ofendida, pois teve situação de constrangimento frente a fornecedores e consumidores, impende reconhecer adequada a indenização por danos morais arbitrada.

Salienta-se que, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, o valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório, os princípios da razoabilidade, da moderação e do bom senso, além de ser considerada as condições econômicas e sociais das partes.

Igualmente, tem de ser o suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva e não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Em casos semelhantes, este Sodalício assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO- MAJORADO- RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO- RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

(N.U 1000698-86.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado, a inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera direito a dano moral.

No arbitramento do valor da reparação, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”

(N.U 1027350-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024).

Neste caso específico, embora a autora, em recurso adesivo postule a majoração do valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), tal quantia revela-se compatível a extensão do dano, o porte das partes e o caráter pedagógico da sanção, não comportando majoração, tampouco redução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo
incólume
a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025